Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. TEMA 161 DO STF. TEMA 784 DO STF. LEGALIDADE. ATOS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual a reclamante pretende a própria convocação e admissão no cargo de escriturária do concurso público regido pelo Edital no. 02, de 10 de dezembro de 2013 do Banco do Brasil.
2. As teses de repercussão geral: a) no. 161 do STF de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”; e, b) no. 784 do STF: III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima; – não são aplicáveis à espécie, eis que o caso concreto se cuida de certame para cadastro de reserva, bem como a autora não se desincumbiu do próprio ônus processual em demonstrar a arbitrariedade e a ausência de motivação para sua não nomeação.
3. Recurso não provido.